Tribunal: TJMT
Processo: 0017603-68.2017.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017603-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR MACHADO - CPF: 041.787.409-03 (APELANTE), PRF LIVIO CARLOS (ASSISTENTE), PRF TANNUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA AO CONSEG. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de detenção, em regime aberto, suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação por embriaguez ao volante; (ii) analisar se a destinação da prestação pecuniária ao Conseg deve ser mantida ou alterada pelo Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização do crime de embriaguez ao volante não exige a comprovação de risco concreto, mas apenas a condução de veículo sob influência de álcool, com sinais evidentes de alteração psicomotora, conforme entendimento consolidado do STJ e legislação aplicável.

4.

As provas colhidas (depoimentos de policiais, Boletim de Ocorrência e Auto de Constatação de Embriaguez) são idôneas e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime, especialmente diante da presunção de veracidade dos documentos oficiais e da harmonia entre os depoimentos prestados em juízo.

5.

A definição antecipada da instituição beneficiada pela prestação pecuniária pelo Juízo sentenciante encontra amparo legal nos artigos 44 e 45 do Código Penal, não havendo vedação para que o magistrado escolha a entidade com destinação social, inclusive para garantir celeridade e eficiência na execução da pena.

6.

O Juízo da Execução Penal tem competência para modificar a destinação da prestação pecuniária se constatada a necessidade de adequação posterior, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A condenação pelo crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de risco concreto, bastando a condução sob efeito de álcool com sinais de alteração psicomotora.

9.

A definição da entidade beneficiada pela prestação pecuniária pode ser realizada pelo Juízo sentenciante, não sendo exclusiva do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código Penal, arts. 44 e 45; Lei de Execução Penal, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 23/06/2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Gilmar Machado
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0017603-68.2017.8.11.0015, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto
no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo
, destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg).

Nas razões recusais de id. 270223884, a defesa do apelante pleiteia a
absolvição
, sustentando a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Alternativamente, requer a
exclusão da determinação de que a prestação pecuniária seja destinada ao Conseg,
argumentando que a destinação caberia ao Juízo da Execução Penal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 272114887), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, conforme ementa assim sintetizada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA AO CONSEG – EXCLUSÃO DA DESTINAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 276803368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acusado
Gilmar Machado
foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 306 do CTB, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) No dia 03 de outubro de 2016, por volta das 17h25, na rodovia 163, KM 822, em Sinop/MT, o denunciado GILMAR MACHADO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Apurou-se que, na data dos fatos, policiais rodoviários foram solicitados para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante, na BR163, KM 852.Logo, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o condutor da motocicleta Honda 125 Fan, placa NJC-2187 como GILMAR MACHADO. Além disso, foi verificado que o imputado apresentava odor etílico, fala alterada, bem como apresentava outros sinais que demonstravam estar sob influência de álcool (auto de constatação de embriaguez ID 45460121-Pág.14), porém recusou-se a realizar o bafômetro (...)”
(id. 272114424).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pleito de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, pretende a defesa a absolvição do apelante, sob o fundamento que os elementos constantes nos autos não são aptos a comprovar, de forma inequívoca, a prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define o delito de embriaguez ao volante. Contudo, tal pedido
não encontra amparo nos autos
.

Inicialmente, é importante salientar que, com a alteração promovida pela Lei nº 11.705/98 no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool em via pública passou a ser considerado de perigo abstrato. Dessa forma, para sua caracterização, não é mais necessário demonstrar o risco concreto causado à incolumidade pública, bastando que o motorista seja surpreendido conduzindo veículo automotor após o consumo de álcool, com sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora.

É o que se extrai do seguinte excerto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE . PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Partindo dessas premissas e aplicando-as ao caso concreto, constata-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito encontram-se satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo que se infere do Boletim de Ocorrência, auto de constatação de embriaguez e depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal (id. 272114418 e 272114863), incontroverso o fato que o paciente dirigia veículo automotor em estado de embriaguês, consequentemente, violando preceito legal sancionatório, por colocar em risco a própria integridade física e de terceiros.

Os depoimentos colhidos na fase judicial são consistentes e convergem para a mesma narrativa fática

Os policiais rodoviários federais
Marcos Tannus
e
Lívio Carlos Berto de Araújo
, em depoimento judicial,
confirmaram os sinais de embriaguez observados no momento da abordagem
.

Nesse contexto, apresentam-se a seguir os trechos de seus depoimentos judiciais:

Inquirida em juízo (relatório de mídias ID. 167472955), a testemunha PRF
Marcos Tannus
relatou que, em razão do lapso temporal, não se recorda de muitos detalhes da ocorrência. Lembra-se que, em 03.10.2016,
a equipe da PRF atendeu a um chamado de acidente de trânsito
, na rodovia federal BR-163,em Sinop.
Chegando ao local indicado, o acusado apresentada sinais de embriaguez; estava com odor etílico no hálito e meio desorientado
. De cabeça, não se recorda dos demais sinais de alteração da capacidade psicomotora. Porém, o acusado foi socorrido pela equipe da Rota do Oeste e levado ao Hospital Regional de Sinop.
Oportunizada a realização do teste de etilômetro, o acusado se recusou a realizar o teste de alcoolemia.
Ratifica o teor do Boletim de ocorrências BOPRF n° C2185798161003211500 (ID. 45460121, pág. 13) e o teor do termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

(...) A testemunha PRF
Lívio Carlos Berto de Araújo
relatou que, em razão do lapso temporal, não se recorda de detalhes da ocorrência. Recorda-se que, em 03.10.2016,
a PRF foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente na rodovia BR-163 e que o condutor Gilmar Machado, ora acusado, estava em visível estado e embriaguez
. Ratifica o termo do boletim de ocorrência BOPRF e do termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Não se recorda ao certo se a constatação dos sinais se deu no local do acidente ou no hospital”
(id. 272114867).

Verifica-se que tais depoimentos prestados em juízo são coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos, incluindo

o teor do BOPRF e do Auto de Constatação de Embriaguez.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O Boletim de Ocorrência Policial Rodoviário (BOPRF nº C2185798161003211500) relata que na data dos fatos (03/10/2016), durante a abordagem, os policiais constataram que o acusado “
apresentou visíveis sinais e sintomas de embriaguez, inclusive ao ser indagado se havia feito consumo de bebida alcoólica, assumiu que sim
. O Sr(a). GILMAR MACHADO foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop pela equipe de resgate da Rota do Oeste, onde se encontra em observação para realização de exames e por esse motivo não pôde ser apresentado à Delegacia de Polícia Civil. Foi solicitado ao mesmo que o realizasse o teste de alcoolemia, tendo este recusado (Teste de recusa nº 02999, Aparelho série 88609
). Foi lavrado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
”
(id. 27211486).

Ainda, o Auto de Constatação de Embriaguez (id. 27211486), documento que possui presunção de veracidade, especialmente quando confeccionado em consonância com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, registrou que o condutor, ao ser questionado,
admitiu ter consumido bebida alcoólica antes do acidente
, mas afirmou não se lembrar do ocorrido, recusando-se a realizar o teste de etilômetro.

Conforme o referido documento,
o acusado apresentava odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos, sonolência, dificuldade de equilíbrio e comportamento arrogante, irônico e disperso
, motivos pelos quais o agente fiscalizador concluiu que o condutor se encontrava sob influência de álcool.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória, uma vez que os elementos de convicção colhidos na fase policial e confirmados em juízo são robustos, coesos e harmônicos entre si, satisfazendo os requisitos necessários para a manutenção da condenação.

II -
Da prestação pecuniária e sua destinação

Subsidiariamente, a defesa postula
“que seja excluída a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), ou seja, que a forma de cumprimento da pena seja determinada exclusivamente pelo Juízo das Execuções Penais”
. Mais uma vez,
sem razão
a insurgência defensiva.

Conforme se extrai dos artigos 44,
caput
, e 45, §1º, ambos do Código Penal, não há qualquer óbice legal para que o Magistrado defina qual instituição social será beneficiada pela pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária.

O artigo 44 do Código Penal, ao dispor sobre as penas restritivas de direitos, estabelece que estas podem substituir as penas privativas de liberdade, quando cabíveis, nos termos ali delineados. Já o artigo 45, §1º, especificamente sobre a prestação pecuniária,
permite que o juiz determine a destinação da quantia arrecadada, podendo esta ser direcionada a entidades públicas ou privadas com destinação social, desde que atendam aos objetivos legalmente estabelecidos.

Além disso, a escolha direta da instituição pelo Magistrado encontra respaldo nos princípios da economia e celeridade processuais.

Ademais, no âmbito da execução penal, o artigo 148 da Lei de Execução Penal dispõe que o Juízo da execução possui competência para, em qualquer fase, alterar a forma de cumprimento da pena restritiva, adaptando-a às condições pessoais do condenado e às características específicas da instituição beneficiada. Esse dispositivo evidencia que, mesmo diante de eventual modificação superveniente ou necessidade de ajuste, o magistrado responsável pela execução tem o poder-dever de adequar as medidas impostas, não havendo impedimento quanto à determinação antecipada pelo juiz sentenciante.

Nesse sentido, já pronunciou está e. Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESTINADA AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEG). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo pena de 09 meses e 22 dias de detenção e 11 dias-multa, além de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 07 dias, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, a ser destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG). (...) 1.
O art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária deve ser paga à vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, conferindo ao magistrado sentenciante a prerrogativa de fixar o beneficiário da obrigação. 2. O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da prestação pecuniária, não sendo matéria exclusiva do Juízo da Execução Penal. A destinação da quantia ao CONSEG encontra amparo no artigo 45, § 1º, do Código Penal, que prevê que a prestação pecuniária pode ser direcionada a entidades com destinação social. (...)”
(N.U 1018781-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO SOCIAL DEFINIDA PELO JUÍZO A QUO. PROVIDÊNCIA CABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 8 meses e 4 dias de detenção, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 2 salários mínimos, destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), acrescida das sanções acessórias de multa de 36 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 11 meses e 1 dia. 2. Fatos relevantes: (i) circunstâncias do crime valoradas negativamente; (ii) critério de aumento (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) proporcional; (iii) erro de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena de suspensão do direito de dirigir; (iii) destinação da prestação pecuniária determinada na sentença, sem irregularidade (...) 7.
A fixação da entidade beneficiada pela prestação pecuniária na sentença não fere qualquer preceito legal, sendo medida que, inclusive, atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Ademais, o Juízo da execução pode alterar a destinação, se necessário, conforme o artigo 148 da Lei de Execução Penal. (...)”

(N.U 1017492-28.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Nesse contexto, é plenamente razoável e juridicamente fundamentada a destinação previamente indicada pelo Juízo de primeiro grau, que, ao optar por determinada instituição social, preservou os princípios da eficiência e da celeridade, além de assegurar a efetividade da pena. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer motivo legal que justifique a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a decisão proferida.

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por Anderson Pereira dos Reis, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025